Tribunal: TJSP
Processo: 1010894-16.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente ocorrido em estabelecimento comercial da ré. Responsabilidade objetiva. Autora que, após ter pagado por suas compras, escorregou em sacola de presente que se encontrava no caminho. Idosa que sofreu fratura exposta. Danos materiais demonstrados. Indenização, contudo, que deve se limitar aos medicamentos prescritos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente ocorrido em estabelecimento comercial da ré. Responsabilidade objetiva. Autora que, após ter pagado por suas compras, escorregou em sacola de presente que se encontrava no caminho. Idosa que sofreu fratura exposta. Danos materiais demonstrados. Indenização, contudo, que deve se limitar aos medicamentos prescritos para tratamento da moléstia causada pelo acidente objeto dos autos. Dano moral caracterizado. Precedentes. Valor da indenização fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010894-16.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS, é apelada CARMEM
NUNES GUIMARÃES LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010894-16.2018.8.26.0510 -Voto no 26567
2
Voto no 26567.
Apelação n° 1010894-16.2018.8.26.0510.
Comarca: Rio Claro.
Apelante: Arthur Lundgren Tecidos S/A - Casas Pernambucanas.
Apelada: Carmem Nunes Guimarães Leite.
Juiz prolator da sentença: Cláudio Luís Pavão.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Acidente ocorrido em estabelecimento
comercial da ré. Responsabilidade objetiva. Autora que, após ter
pagado por suas compras, escorregou em sacola de presente que se
encontrava no caminho. Idosa que sofreu fratura exposta. Danos
materiais demonstrados. Indenização, contudo, que deve se limitar
aos medicamentos prescritos para tratamento da moléstia causada
pelo acidente objeto dos autos. Dano moral caracterizado.
Precedentes. Valor da indenização fixado de acordo com os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais,
julgada parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 280/282, cujo
relatório se adota, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, no valor de R$2.621,34, corrigidos do desembolso e acrescido de juros
de mora a contar da citação, bem como danos morais no valor de R$5.000,00,
corrigidos na forma da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e corrigidos
do arbitramento. Ante a sucumbência menor da autora, arcará ela com 30% das
despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em
R$1.700,00, arcando a ré com o restante do pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando que há culpa exclusiva
do consumidor, hipótese de inexistência de responsabilidade civil; que a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010894-16.2018.8.26.0510 -Voto no 26567
3
testemunhal comprovou não existir sacola caída no chão nas dependências da
loja; que as testemunhas não presenciaram a queda, pois estavam de costas e
apenas viram quando a autora já estava no chão; que havia uma coluna
separando as filas na loja, diminuindo a visibilidade do ocorrido; que a autora
possuía muitas sacolas na mão, fator que contribuiu para que esbarrasse nas
gôndolas e causasse a queda; que a autora saiu por lugar incorreto, onde
começava a fila, e não pelo lugar destinado à saída da loja; que os ferimentos
sofridos decorrem da própria idade da autora, bem como de passar por processo
quimioterápico, deixando seus ossos frágeis; que prestou todo auxílio à cliente,
inclusive com a remoção ao hospital; que inexistindo falha na prestação de
serviços, não há danos a indenizar. Subsidiariamente, pretende a redução da
condenação por danos morais, em observância ao princípio da proporcionalidade;
que em relação aos danos materiais, há despesas relativas a medicamentos não
prescritos pelo médico; e que a sucumbência deve ser integralmente atribuída à
autora, que sucumbiu na maior parte de seus pedidos (fls. 286/307).
Houve resposta (fls. 313/317).
É como relato.
O recurso é de ser parcialmente provido.
Narra a autora, na inicial, que em 05/07/2018 acidentou-se na
loja da ré. Sustenta que, após pagar pelas compras, com as sacolas em mãos,
dirigindo-se à saída do estabelecimento pisou numa sacola de papel estampado,
própria para presente, fazendo com que escorregasse por quase dois metros
antes de cair, apoiando a perna direita no chão. Com a torção e o impacto, sofreu
fratura exposta da tíbia, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros. No pronto
socorro, foi medicada e passou por exames, onde se constataram também
fraturas na fíbula e no maléolo, tendo sido submetida a duas cirurgias, bem como
ao uso de bota ortopédica (fls. 11). Após 7 dias de internação, teve alta
hospitalar, seguindo com a internação em regime domiciliar, modalidade home

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010894-16.2018.8.26.0510 -Voto no 26567
4
care. Para continuidade do tratamento, arcou com altos gastos de medicamentos,
assim como com o aluguel de cadeira de rodas e cadeira de banho (fls. 132),
aquisição de andador, além de contratação de empregada mensalista para
limpeza e para cozinhar, visto estar incapacitada para essas atividades no
período de convalescença. Não bastasse isso, teve prejuízo em sua vida
pessoal, com reflexos em eventos sociais e até o cancelamento de viagem que já
estava totalmente paga. Pretende, assim, a condenação da ré ao pagamento de
indenização dos danos morais e materiais suportados.
A respeitável sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos, reconhecendo a responsabilidade pela ré pelo acidente, com a sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
A respeitável sentença merece pequeno reparo, apenas em
relação aos danos materiais.
A ocorrência do acidente é incontroversa, sendo inconteste
que a autora sofreu queda em loja da ré, que lhe causou fratura exposta e
demandou tratamento longo e custoso.
Resta a controvérsia acerca da culpa pelo acidente, afirmando
a ré estar diante de culpa exclusiva da consumidora, por ter causado ela própria a
queda de sacolas no chão da loja, em que teria pisado e levado ao tombo. Além
disso, afirma que a gravidade dos ferimentos decorreu das condições de saúde
da autora, idosa e submetida a tratamento quimioterápico, não podendo ser
responsabilizada, já que inexistente falha na prestação de seus serviços.
Contudo, a prova dos autos aponta em sentido diverso, não
sendo possível afastar a sua responsabilidade pelo evento danoso.
À ré incumbia comprovar a inocorrência de falha na prestação
de seus serviços. Considerando que o acidente se deu na região dos caixas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010894-16.2018.8.26.0510 -Voto no 26567
5
pagamento, logo na saída da loja, é se presumir que tivesse no local sistema de
segurança por vídeo, captando todo o ocorrido. No entanto, não apresentados,
sequer mencionados, vídeos das câmeras de segurança elucidando o acidente.
De outro lado, a prova testemunhal não deixou dúvidas de que
a autora escorregou em sacola de presente que estava no piso da loja.
Rodrigo estava no local, no momento do acidente, e embora
não tenha testemunhado a queda em si, pôde ver que no local havia algumas
sacolinhas no chão (fls. 277). Danieli, sua esposa e também ouvida como
testemunha, confirmou a existência do objeto no chão, após o acidente (fls. 278).
E mesmo Aline, funcionária da ré, confirma que a queda se deu por haver sacola
no chão, ainda que ela impute à autora a culpa por este objeto estar
indevidamente no local (fls. 279).
Mas no tocante à culpa da autora pela sacola encontrar-se no
chão, a respeitável sentença, sem merecer qualquer reparo, entendeu que
Partindo do depoimento da testemunha Aline e analisando as fotos de fls.117/122
igualmente não impugnadas pela ré, constata-se que o caminho para
passagem do consumidor até o caixa possui dois expositores com diversos
cabides nos quais são colocadas as sacolas de presente. Note-se que o espaço é
reduzido e, em especial na foto de fls.120, verifica-se que os cabides são
utilizados até sua extremidade, sendo os produtos expostos evidentemente
passíveis de serem levados por acidente pelo consumidor, que, não raro, como
no caso da autora, carregam diversos volumes.
Cabia à ré, portanto, não permitir que tais acidentes ocorram,
deixando a passagem livre de objetos que possam causar a queda. Da mesma
forma que a autora escorregou, outro consumidor incauto poderia facilmente
tropeçar nas tais sacolas. É o quanto basta para desate da questão (fls. 281).
E à autora não pode ser imputada culpa exclusiva dadas as
suas condições de saúde pré-existente, já que, não tivesse objeto indevido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010894-16.2018.8.26.0510 -Voto no 26567
6
passagem, sequer teria ocorrido a queda que colocou em prova seu estado geral.
Deste modo, ao contrário do que afirma a ré, suficientemente
evidenciado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço
prestado pela empresa e os danos suportados pela autora.
A respeito dos danos materiais sofridos, tem razão a
apelante.
Embora comprovados os gastos, por meio dos recibos de
compra, há medicamentos não prescritos para o tratamento da moléstia objeto
dos autos.
Não se pode admitir, como pretende a consumidora em
contrarrazões, que existam medicamentos prescritos por telefone pelo médico,
porque nenhuma prova há neste sentido. Além disso, conforme bem observado
em contestação, também estão sendo cobrados medicamentos para doenças não
relacionadas aos fatos em discussão (fls. 205).
Ressalte-se que a impugnação a estes gastos foi específica e
pormenorizada, devendo por isso ser conhecida e julgada.
Assim, sendo de rigor a reparação de todo o prejuízo
causado à consumidora, sem que haja para ela enriquecimento indevido, a
indenização por dano material deve se limitar à medicação que lhe foi
prescrita, cuja compra esteja comprovada pelos recibos já juntados aos
autos, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.
Quanto ao dano moral, os fatos narrados não configuraram
mero dissabor, mas sim ato ilícito, apto a configurar abalo de ordem moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010894-16.2018.8.26.0510 -Voto no 26567
7
Nos termos do artigo 12, §1o do Código de Defesa do
Consumidor é evidente a falta de segurança que legitimamente se espera do
serviço prestado pela ré, já que não se está no âmbito de previsibilidade sofrer
queda em estabelecimento comercial, culminando em ofensa a sua saúde
consistente em fratura externa, com comprometimento de todas as suas
atividades cotidianas, ainda mais tratando-se de senhora já idosa.
Deste
modo,
os
danos morais restaram devidamente
caracterizados ante a situação vivenciada pela autora, a qual provocou
verdadeiro abalo psíquico a ensejar reparação.
É esse o entendimento desta Egrégia Corte em casos
análogos, em que também se verifica ofensa à segurança e à saúde do
consumidor:
Ação indenizatória. Carrinho de compras que se desprendeu da esteira
rolante em supermercado. Sistema oferecido pelo réu imperfeito na
medida em que permitia que o carrinho não se fixasse na esteira durante
a descida, o que autorizava reputar configurada a falha do serviço. Culpa
exclusiva da autora nem revelada. Indenização por dano moral devida
em face da ofensa à higidez corporal. Valor reduzido, porém.
Ressarcimento de despesas igualmente devido, salvo com contratação
de cuidador. Recurso parcialmente provido (TJSP; Apelação no
1001178-42.2018.8.26.0161; Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara de
Direito Privado; j. em 28/03/2019) (realce não original).
Ação de reparação de danos julgada parcialmente procedente Autora
que estava fazendo compras no estabelecimento da ré e veio a sofrer
queda com fraturas no punho esquerdo e costelas
Incontroversa a
ocorrência do evento, bem como os danos pessoais sofridos

Responsabilidade da ré, pelo evento, que restou configurada, na medida
em que seu funcionário elaborou boletim de ocorrência e relatou como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010894-16.2018.8.26.0510 -Voto no 26567
8
deu o acidente
Lesões pessoais que, por si só, justificam
indenização a título de dano moral Valor arbitrado que se mostra
condizente com o abalo sofrido pela autora, não sendo passível de
majoração ou redução
Sentença de parcial procedência mantida.
Apelação improvida (TJSP; Apelação no 1020861-53.2015.8.26.0005;
Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. em
04/04/2019) (realce não original).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Controvérsia quanto à causa da
queda. Ônus da ré, fornecedora de serviços, de demonstrar sua versão
dos fatos (art. 6o, VIII, CDC). Alegações da autora que não foram
infirmadas por qualquer elemento de prova. Queda em decorrência de
choque com a porta automática de acesso à loja que apresentou defeito,
vindo a autora a fraturar o pulso. Defeito do serviço. Responsabilidade
objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Situação vivenciada que gera
dano moral indenizável. Quantum bem fixado em R$10.000,00 e em
consonância com precedentes desta C. Câmara para casos análogos.
Danos materiais. Nexo de causalidade satisfeito. Despesas médicas para
tratamento ortopédico e fisioterápico devidas. Lucros cessantes em razão
do afastamento do ofício de cabeleireira igualmente devidos, a serem
apurados em liquidação de sentença. Recurso da ré desprovido, provido
em parte o da autora (TJSP; Apelação no 0024005-17.2013.8.26.0007;
Rel. Milton Carvalho; 4a Câmara de Direito Privado; j. em 25/06/2015)
(realces não originais).
Assim sendo, caracterizado o dano moral, impõe-se o
reconhecimento do dever de indenizar.
A indenização deve ser estabelecida em importância que,
dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere sua natureza
punitiva e compensatória a primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010894-16.2018.8.26.0510 -Voto no 26567
9
meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, para que o ressarcimento
traga uma satisfação que atenue o dano havido.
Não há que se falar em indenização inexpressiva, pífia, que
gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao
causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem
causa, no que diz respeito ao ofendido.
Portanto, sopesando os critérios mencionados e levando-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, mais precisamente, o grau de culpa
da ré que colocou em risco a saúde e a segurança da consumidora e os
prejuízos morais ocasionados à autora, o valor da indenização por dano moral
fixado pela respeitável sentença em R$5.000,00, porque já reduzido, não
comporta redução.
O montante revela-se razoável e suficiente para repreender a
ré, de modo que não venha reiterar sua conduta indevida e ilícita, ao mesmo
tempo em que compensa a apelada pelo prejuízo experimentado, sem, contudo,
gerar-lhe locupletamento sem causa, notadamente considerando os precedentes
desta Colenda Câmara.
E em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais, a
respeitável sentença já observou o decaimento proporcional das partes. Saliente-
se que, embora não integralmente, a autora restou vencedora em todos os seus
pedidos, fazendo jus a indenizações por danos materiais e morais, sendo
irrelevante, quanto a este último, o valor inicialmente pleiteado.
Por fim, mantida a distribuição das verbas sucumbenciais, e,
diante do acolhimento parcial do recurso da ré, descabida na hipótese a
majoração prevista no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010894-16.2018.8.26.0510 -Voto no 26567
10
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
que na indenização por danos materiais sejam indenizados apenas os gastos
com medicamentos efetivamente prescritos para a moléstia decorrente do
acidente objeto dos autos, mantida, no mais, a respeitável sentença recorrida.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator